Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702286-40.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: JOAO TAVORA KACOWICZ EMBARGADO: SOMA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 08/10/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR